Tribunal: TJMT
Processo: 1039930-27.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 559,34 (quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento de que a empresa recorrente não comprovou a relação jurídica entre as partes a existência do débito.
Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, subsidiariamente, se for o caso, a minoração do quantum indenizatório fixado.
No que tange a inexigibilidade do débito o juízo a quo analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, uma vez que a parte recorrente apresentou apenas telas sistêmicas com os dados da consumidora, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de educacionais.
Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.
Isso porque, analisando o extrato de negativação juntado no id 89772965, e possível constatar que o recorrido possui ao todo 17 (dezessete) inserções, todas realizadas pela parte recorrente.
A primeira negativação foi disponibilizada na data de 08.11.2019, no valor de R$ 1.273,13 (um mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos). Nesta ação o recorrido se insurge contra o débito no valor de R$ 559,34 (quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), contrato de no 0179635642, disponibilizado em 30.09.2020.
Desse modo, a inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a ratio decidendi.
No mesmo sentido, Súmula 22, desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente (Aprovada em 19/09/2017).
Colaciono decisões desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em danos morais, em razão da aplicação do teor da Súmula 385 do STJ.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator